Tribunal: TJDFT
Processo: 0704771-28.2025.8.07.0003
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE DE ARMA BRANCA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PENA EXCLUSIVA DE MULTA. DISCRICIONARIEDADE DO JUIZ. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo acusado contra a sentença que julgou procedente a pretensão punitiva deduzida na denúncia para condená-lo nas penas do artigo 19 da Lei de Contravenções Penais, a 21 (vinte e um) dias de prisão simples, a ser cumprida no regime inicial aberto, substituída por uma pena restritiva de direito.
2. Afirma o apelante que as provas produzidas não são suficientes para a condenação, porquanto os depoimentos policiais são contraditórios, imprecisos e insuficientes para formar um juízo seguro de certeza, havendo divergência quanto ao local da apreensão da faca, aos motivos da abordagem e aos objetos supostamente encontrados, além de não ter sido demonstrado o elemento subjetivo exigido pelo art. 19 da LCP, conforme jurisprudência do STF. Alega que não houve qualquer situação fática que indicasse risco ou intenção de uso lesivo da arma branca, sendo a acusação fundada em presunção e relatos pouco detalhados, limitados à repetição do termo circunstanciado. Requer a absolvição com base no art. 386, III e VII, do CPP, ou subsidiariamente, a aplicação exclusiva de pena de multa, prevista no tipo contravencional, por ser medida suficiente e proporcional.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão cinge-se à (i) verificar a existência de provas que autorizem condenação do réu nas penas do art. 19 da LCP; (ii) analisar se cabe a aplicação exclusiva da pena de multa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O STF, apreciando o tema 857 da repercussão geral, fixou a seguinte tese: “o art. 19 da Lei de Contravenções Penais permanece válido e é aplicável ao porte de arma branca, cuja potencialidade lesiva deve ser aferida com base nas circunstâncias do caso concreto, tendo em conta, inclusive, o elemento subjetivo do agente.”
5. A conduta de, consciente e voluntariamente, trazer consigo uma arma branca (faca), com alto poder lesivo, fora de sua residência ou das dependências desta e sem licença da autoridade competente, é fato que se amolda ao artigo 19 da LCP.
6. O tipo penal previsto no art. 19 da LCP, por ser de perigo abstrato, não exige o intento de uso específico da arma, sendo suficiente para caracterizar o delito o simples porte com potencialidade lesiva, a ser aferida no caso concreto. Precedentes, acórdão: 2089617.
7. No caso, o laudo de perícia criminal no 73795/2024 (ID 81505866) atestou o potencial lesivo da faca e, consideradas as circunstâncias em que foi apreendida, afasta-se a hipótese de uso doméstico, ficando evidenciada destinação diversa daquela a que ordinariamente se presta.
8. A materialidade da infração penal restou demonstrada pelo Termo Circunstanciado no 315-2024 (ID 81505445) e pela apreensão da arma branca (81505446).
9. Quanto à autoria, ressalte-se o entendimento pacífico de que os depoimentos de policiais constituem meio de prova idôneo a embasar a condenação, mormente quando corroborados por outros elementos probatórios. As pequenas lacunas narradas pela defesa não afastam a essência das declarações, mas são resultado do transcurso do tempo aliado a inúmeras ocorrências atendidas. Não há prejuízo, contudo, quanto à identificação do autor como efetivo possuidor da arma branca, restando demonstrada a autoria.
10. Ademais, conforme bem pontuado na sentença, in verbis: (...) “no que se refere ao local exato da localização da faca, trata-se de aspecto periférico, incapaz de comprometer a credibilidade da acusação ou de suscitar dúvida razoável quanto à materialidade e à autoria delitiva, não servindo, tampouco, para justificar o ocorrido ou excluir a antijuridicidade da conduta”. No que se refere à abordagem, (...) “As variações verificadas são explicáveis pela natural diferença de percepção individual e pelo modo como cada policial presenciou a cena, não configurando tentativa de ajustar versões.”
11. Nesse cenário, não se identifica qualquer elemento capaz de infirmar os depoimentos dos policiais, que se mostraram compatíveis com o restante do acervo probatório, atendendo ao entendimento consolidado das Turmas Recursais do DF de que a palavra dos agentes públicos, quando coesa, harmônica e colhida sob contraditório judicial, possui relevante valor probatório para o deslinde da causa.
12. Por fim, a previsão da pena de multa no preceito secundário, como alternativa à pena privativa de liberdade, não possui caráter cogente nem sucessivo, constituindo mera faculdade conferida ao julgador, que deve avaliar sua pertinência conforme as circunstâncias do caso concreto. Assim, a opção pela manutenção da pena privativa de liberdade mostra-se plenamente compatível com a legislação aplicável e com o contexto fático delineado nos autos.
IV. DISPOSITIVO
13. Recurso desprovido.
14. A súmula do julgamento servirá de acórdão, nos termos do artigo 82, § 5o, da Lei 9.099/95.
________________________
Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei no 3.688/41, art. 19, caput e §1o.
Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 857; TJDFT, Acórdão 2089617, 0708380-68.2025.8.07.0019, Relator(a): RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 11/02/2026, publicado no DJe: 08/03/2026.